Tribunal: TJES
Processo: 0018953-68.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018953-68.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALVADOR ENGENHARIA LTDA

APELADO: PREGOEIRO OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0018953-68.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: SALVADOR ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para anular a desclassificação da empresa impetrante em Pregão Eletrônico nº 111/2020, bem como os atos subsequentes, determinando a retomada do certame e a celebração do contrato administrativo em favor da impetrante, apesar de posterior revogação do procedimento licitatório pela própria Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a revogação administrativa superveniente do Pregão Eletrônico nº 111/2020, por razões de conveniência e oportunidade, acarreta a perda do objeto do mandado de segurança e a consequente ausência de interesse processual para o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública exerce legitimamente o poder-dever de autotutela ao revogar procedimento licitatório que não mais se mostra conveniente ou oportuno ao interesse público, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/1993 e da Súmula 473 do STF.

4.A revogação do certame, formalizada por termo devidamente motivado, extingue o suporte fático-jurídico do mandado de segurança, que visa proteger direito líquido e certo de participação em licitação específica.

5.Inexistindo o procedimento licitatório, esvazia-se a utilidade prática do provimento jurisdicional, pois não é possível restabelecer a posição da impetrante nem compelir a Administração a prosseguir em certame já extinto.

6.A análise acerca da motivação da revogação ou de eventuais prejuízos ao erário demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

7.A jurisprudência pátria reconhece que a revogação do certame enseja a perda superveniente do interesse de agir e a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A revogação administrativa do procedimento licitatório, por razões de conveniência e oportunidade devidamente motivadas, acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança que discute atos internos do certame.

2.Extinto o procedimento licitatório, inexiste interesse processual para o prosseguimento do writ, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 49; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; TJ-GO, AC nº 5691340-42.2019.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, j. 04.02.2022; TJ-AM, AC nº 0607651-48.2020.8.04.0001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, Câmaras Reunidas, j. 16.11.2022; TJ-MG, AC nº 1000020-59.4581.9/001, Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (fl. 172/184 do volume 03 - ID 13913621) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SALVADOR ENGENHARIA LTDA.
contra ato coator imputado ao Secretário Municipal de Serviços, ao Pregoeiro Oficial da SEAD e ao Diretor do Departamento de Administração de Materiais (DAM) da SEAD, concedeu a segurança pretendida, para declarar a nulidade da decisão de desclassificação da ora impetrante, bem como de todos os atos subsequentes, inclusive a celebração do contrato nº 166/2020 e a expedição da ordem de serviço para início da execução do objeto contratual, retomando-se a tramitação do pregão eletrônico nº 111/2020, com a consequente assinatura do contrato administrativo em seu favor.

Em suas razões recursais (ID 13913626), o
MUNICÍPIO DE SERRA
sustenta que o mandado de segurança perdeu o objeto, pois o certame foi revogado pela própria Administração Pública, antes da adjudicação e da homologação, em razão de reavaliação das políticas públicas e para preservar a segurança jurídica dos atos administrativos. Argumenta que a aludida revogação, por motivo de conveniência e oportunidade, é legítima e não ofende o contraditório ou a ampla defesa, já que os licitantes tinham apenas expectativa de direito. Assim, requer a reforma da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões de ID 13913630,
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradora de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Município de Serra, a fim de que, reformando-se a r. sentença recorrida, seja reconhecida a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ID 16447102.

Pois bem.

Na origem, a empresa Salvador Engenharia Ltda. impetrou o presente Mandado de Segurança contra o Secretário Municipal de Serviços da Serra/ES, o Pregoeiro Oficial da SEAD e o Diretor do Departamento de Administração de Materiais (DAM), alegando ilegalidades no Pregão Eletrônico nº 111/2020, que visava à “contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de troca das luminárias existentes no sistema de iluminação pública do Município da Serra - SIPMS por luminárias de LED”.

Na petição inicial, relata ter apresentado a melhor proposta na disputa licitatória, no valor de R$ 29,2 milhões, porém foi desclassificada sob a justificativa de não haver apresentado proposta comercial na fase de credenciamento, sendo declarada vencedora a empresa Energepar Empreendimentos Elétricos Ltda., cujo valor ofertado foi superior em quase R$ 6 milhões.

Desta feita, sustenta, ainda, que sua desclassificação ocorreu de forma indevida e que a empresa vencedora, além de ter descumprido exigências editalícias, figura como investigada em procedimentos por suposta prática de fraude.

Argumenta que apenas conseguiu prosseguir no certame por força de decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0014287 24.2020.8.08.0048.

Acrescenta que em razão disso, ao continuar na disputa, foi convocada pela Comissão de Licitação para a entrega das amostras no Departamento de Administraçäo de Materiais (DAM), as quais foram apresentadas em 14/10/2020, sendo que logo no dia posterior (15/10/2020)
"... foi exarado Relatório de Avaliação das amostras, de mais de 15 laudas, inteiramente desprovido de sustentação técnica, sem contar com a assinatura de qualquer profissional com formação na área de engenharia elétrica, declarando a desclassificação da impetrante por descumprimento das exigências veiculadas no edital e no termo de referência regentes do certame. Os signatários do relatório foram o Pregoeiro da Sead - Sr. Anderson Borges Pinheiro - e o Diretor do DAM - Sr. Bernardo Soares Corrêa - com posterior homologação do Secretário Municipal de Serviços - Edmo Pires Martins."

Sustentou a ilegalidade dessa nova desclassificação com base no aludido relatório, eis que as autoridades impetradas não dispõem de competência para tanto, já que de acordo com o edital o exame das amostras é de competência do Departamento de Iluminação Pública (DIP), vinculada a Secretaria de Serviços, tal como previsto no item 7.2.3 do termo de referência vinculado ao edital em apreço.

Ressalta que as amostras apresentadas por outra licitante (Energepar), convocadas em seu lugar, tiveram as amostras examinadas pelo Departamento de Iluminação Pública, e não pela Comissão de Licitação.

Narra que mesmo após a interposição de recurso administrativo, o Pregoeiro adjudicou e o Secretário homologou o certame, firmando contrato com a Energepar antes da análise dos recursos, violando o Decreto nº 10.024/2019. Com efeito, requereu, liminarmente, a anulação dos atos de desclassificação, adjudicação, homologação e assinatura da ata e do contrato, com a reinclusão da impetrante no certame e a suspensão imediata de todos os efeitos decorrentes.

Foi proferida decisão deferindo o pedido liminar (365/370) para
a)
suspender imediatamente a decisão de desclassificação da impetrante, bem como todos os atos posteriores à desclassificação da impetrante, consistentes na adjudicação, da homologação, na celebração do do contrato nº 166/2020 e a expedição da ordem de serviço para início da execução do objeto contratual;
b)
a retomada imediata do pregão eletrônico 111/2020 e se prossiga as fases de habilitação, adjudicação, homologação e assinatura do contrato administrativo a impetrante.

Após regularmente intimadas, as autoridades coatoras promoveram a revogação do Pregão Eletrônico nº 111/2020, por meio do Termo de Revogação datado de 04 de dezembro de 2020, sob o argumento de conveniência e oportunidade administrativa, com base no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 (fls. 408/416 - págs. 06/22 - volume 03).

Instruído o feito, sobreveio a r. sentença de págs. 172/184 (ID 13913621), por meio da qual a Magistrada sentenciante manteve a ordem liminar e reconheceu a nulidade do ato de revogação. Vejamos os principais trechos da sentença vergastada:

“(...) Posto isto, e após análise dos autos, tenho que o ato coator (fis. 283/298) - desclassificaçao da impetrante corn base no relatório de avaliaçao das amostras elaborado pelo Pregoeiro Oficial/SEAD e pelo Diretor de Departarnento de Administração de Materias - revela-se, ilegal na medida em que segundo as regras do instrumento convocatório, a competência para o exame das arnostras é do Departamento de Ilurninação Püblica, tal corn previsto no item 7.2.3 do termo de referência anexo ao edital, in verbis:

"7.2.3 - A aquisição de rnateriais pela Contratada deverá ser dirnensionada e planejada de forma que tos os materiais sejam inspecionados, a critério iinico e exciusivo do DIP.”

Em outros terrnos, o ato administrativo impugnado é, invalido, por ihe faiLtar urn de seus requisitos de validade, qual seja, a cornpetência, pois como se viu o exame das amostra incube única e exciusivamente ao Departamento de Iluminação Püblica, fato que, inclusive, foi reconhecido internamente por uma das autoridades coatoras (fls. 305), não obstante sua inércia na adoção das demais providéncias cabiveis.

In casu, tenho que evidenciado, a invalidade do relatório de análise das amostras da impetrante elaborado no ámbito do Departamento de Administração de Materiais do Municipio, dada a ausência da competência para tanto. Por consequência, também inválido a desclassificaçao da impetrante.

No ponto, impõe-se registrar também a ausência de coerência dos agentes responsáveis pela elaboração do citado relatório, dado o tratamento diferenciado dispensado a licitante convocada em substituição a impetrante, já que no caso dela as amostras foram encaminhadas ao Departamento de Ilurninação Pdblica (fls. 300/301), ou seja, como previsto no edital.

Registra-se por derradeiro, coriforme registrado no r. Acordão que analisou a recurso de agravo de instrurnento interposto pela Enerpar, "Ademais, não se afigura relevante a tese segundo a qual a determinação judicial para o prosseguirnento do certame, culminando na derradeira assinatura de contrato administrativo corn a empresa agravada, näo se coaduna corn o princlpio da separacão dos poderes, visto que a Adrninistraçäo municipal, no exercicio da discricionariedade qué lhe incumbe, já demonstrou inequIvoco interesse na contratação, chegando, inclusive, a publicar Ata de Registro de Preços em norne da agravante (fi. 47 do item 12, ID 871598)", o que impede a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Diante disso, é notório que sua inabilitação se deu de forma equivocada pela municipalidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONCEDO A ORDEM aos pedidos iniciais pelos motivos expostos acima. (...)”

Foi em face da r. sentença que o Município interpôs o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, bem como da inexistência de interesse processual para o prosseguimento do feito, em decorrência da revogação administrativa do Pregão Eletrônico nº 111/2020 por ato da municipalidade.

É cediço que dentre as prerrogativas da Administração Pública, a Administração Pública possui o
poder-dever de autotutela,
que lhe possibilita a revogação de atos que não se apresentem mais como convenientes ou oportunos para o interesse público, consoante intelecção do artigo 49 da Lei nº. 8.666/93,
in verbis
:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Inclusive foi editada a Súmula 473 do STF prevendo que:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

No caso em tela, o
MUNICÍPIO DE SERRA
exerceu legitimamente seu poder-dever de autotutela. O Termo de Revogação (fls. 408/416) fundamentou-se na necessidade de readequação da política de iluminação pública às condições financeiras e técnicas da municipalidade ao final do mandato:

“(...)

Ademais, resta evidente a inexistência de tempo hábil para realização dos serviços pretendidos para contratação através da presente licitação, eis que próximo o fim da atual gestão política do Município.

Logo, por preservar a segurança dos atos administrativos praticados por este ordenador de despesas, bem como possibilitar aos próximos agentes políticos a serem nomeados para os cargos da Administração do próximo Prefeito Eleito, melhor análise quanto à conveniência e oportunidade das políticas públicas secundárias a serem implementadas, deve a presente licitação ser revogada.

Ainda, infere-se grave divergência de entendimentos da equipe técnica responsável a pela Comissão Permanente de Licitação quanto à qualidade e especificação dos produtos e serviços a serem implementados, motivo pela qual fez-se necessário a readequação dos quantitativos inicialmente previstos, as especificações do produto, bem como a necessária reanálise das localidades e bairros onde tais serviços serão executados.

Desse modo, diante da impossibilidade do prosseguimento regular do presente certame, eis que evidente pelos fatos e motivos já elencados, a revogação da licitação torna-se obrigatória, haja vista ser uma da funções da Administração Pública resguardar o interesse público e o erário público de despesas comprovadamente onerosas.

Considerando que não houve a contratação ou execução do objeto do certame a qual a Administração pode desfazer seus próprios atos, não vislumbramos outra solução que não a de determinar a revogação da licitação, uma vez que não é mais conveniente e oportuna para atingir os objetivos buscados pela Administração em exercício.

(...)

Sendo assim, ante os argumentos acima expostos, e levando-se em consideração os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, cuja carga normativa decorre diretamente da Constituição da República de 1988, com efeito prático na atividade Estatal, principalmente nas relações jurídico-administrativa quando da realização e execução de política públicas, bem como de processos administrativos licitatórios, determino a Comissão de Licitação a adoção dos procedimentos necessários a REVOGAÇÃO IMEDIATA DO CERTAME LICITATÓRIO REALIZADO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO N° 11112020, com fulcro no art, 49, caput, § 3° da Lei de Federal n, 8.66611993, na qualidadade de agente político e único ordenador de despesas responsável pela Secretaria Municipal de Seções.”

A alegação da apelada de que o objeto da ação subsiste para fins de anulação do Contrato nº 166/2020 e atos pretéritos não encontra amparo jurídico para a continuidade deste
writ
.

O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo de participação em certame específico. Uma vez que o procedimento licitatório — suporte jurídico da lide — foi formalmente extinto com efeitos
ex nunc
, esvazia-se a utilidade prática de qualquer provimento jurisdicional sobre atos internos daquela disputa.

Inexistindo a licitação, não há como restabelecer a posição da impetrante ou impor a continuidade de um procedimento já encerrado. O contrato mencionado pela apelada é acessório; revogado o principal, todos os atos derivados perdem eficácia jurídica no âmbito desta ação.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento da d. Procuradoria de Justiça (ID 16447102) de que a revogação do procedimento licitatório por ato discricionário da Administração Pública, esvazia a utilidade prática do provimento jurisdicional buscado. Vejamos trecho do parecer:

“Cumpre destacar que o mandado de segurança é instrumento de controle de legalidade voltado à proteção de direito líquido e certo, sendo-lhe vedada a apreciação de atos administrativos discricionários em seu mérito. No presente caso, o que se tem é um ato administrativo superveniente e de natureza discricionária, editado após a impetração, que altera substancialmente o contexto fático e jurídico da demanda, tornando sem efeito o ato originariamente impugnado.

Assim, a utilidade da presente ação se esvaziou, pois, ainda que o Judiciário reconhecesse eventual irregularidade na desclassificação da impetrante, não haveria como restabelecer sua posição no certame revogado, nem compelir a Administração a prosseguir em um procedimento extinto.”

Ademais, ressalta-se que a discussão sobre a motivação da revogação ou supostos danos ao erário exige dilação probatória complexa, o que é vedado neste rito célere, exigindo-se prova pré-constituída de ilegalidade flagrante.

Em casos semelhantes ao presente, a jurisprudência confirma a a perda superveniente do interesse processual no caso de revogação do certame. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO DO CERTAME. ARTIGO 49 DA LEI Nº. 8.666/93. SÚMULA 473 DO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. O ato de revogação da Licitação constitui em discricionariedade da Administração Pública (artigo 49 da Lei nº. 8.666/93). 2 . Havendo discussão quanto à ilegalidade na desclassificação das Impetrantes/Apeladas por ausência de informações quanto à avaliação de conhecimento técnico, e tendo sido revogado o certame, inconteste a perda superveniente do interesse processual das Impetrantes/Apeladas.

3. Apesar de a extinção do feito, por perda posterior do objeto, não afastar a obrigação da parte que deu causa à sua propositura de adimplir as custas e honorários advocatícios, a teor do que consta no 85, § 10, do CPC/15, tratando-se de mandado de segurança não há que se falar em condenação da verba sucumbencial nos moldes das súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e artigo 25 da Lei nº. 12.016/2009. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 5691340-42 .2019.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

Apelação.

Mandado de Segurança. Licitação. Revogação . Perda do objeto. 1. A revogação de pregão presencial e, consequentemente, do ato administrativo emitido em procedimento administrativo de licitação, enseja a perda superveniente do objeto do apelo, diante da ausência de interesse recursal.
2 . Apelação não conhecida. (TJ-AM - AC: 06076514820208040001 Manaus, Relator.: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 17/11/2022)

REEXAME NECESSÁRIO.

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. Revogado o ato administrativo apontado como coator, denega-se a segurança, por perda do objeto da ação, ante a ausência de interesse processual.
Em reexame necessário, reformar a sentença. Prejudicado o recurso voluntário. (TJ-MG - AC: 10000205945819001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

Com efeito, sendo evidenciada a perda do interesse de agir no curso da ação, impõe-se a sua extinção sem resolução de mérito, notadamente porque a tutela jurisdicional inicialmente deduzida já não mais interessa à parte postulante ante a cessação da sua causa determinante.

Portanto, inexistindo o Pregão Eletrônico nº 111/2020, falece utilidade e necessidade ao provimento judicial pretendido.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do interesse de agir ante a revogação da licitação debatida, nos termos do artigo 49 da Lei nº. 8.666/1993.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.